Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714780-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSEMARI DE MELO SOUZA, EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não está acompanhado do devido preparo recursal, sendo que a parte recorrente não comprova litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do beneplácito. Deste modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora